Tribunal: CARF
Processo: 10240.901521/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10240.901521/2012-59
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-006.656 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/03/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
ANALISADO. SUPERAÇÃO DO FUNDAMENTO JURÍDICO PARA
ANÁLISE
DE
MÉRITO.
NECESSIDADE
DE
REANÁLISE
DA
EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
Superado fundamento jurídico para análise de mérito da declaração de
compensação devem os autos retornar à unidade de origem para que se proceda
ao reexame do despacho decisório, com a apuração do indébito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à unidade
preparadora para que realize os procedimentos que julgar necessários à análise do mérito do
direito creditório pleiteado, em face dos elementos coligidos aos autos. .
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Charles Mayer de Castro
Souza, Paulo Roberto Duarte Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia
Lima Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada) e Laercio Cruz Uliana Junior.
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.901521/2012-59
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.656 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.901521/2012-59

O presente processo trata de PER/DCOMP, pelo qual o contribuinte pretende
aproveitar alegado crédito de pagamento indevido ou a maior de Cofins para quitação de tributos
próprios.
O despacho decisório, emitido eletronicamente, indeferiu o pleito e não
homologou a compensação declaradas, sob o fundamento de o DARF de pagamento, embora
localizado, foi utilizado para liquidação de débito declarado.
Após ciência, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando
que o pagamento foi indevido, conforme DCTF retificadora, transmitida em data posterior à da
emissão do despacho decisório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG
julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte. A decisão foi assim
ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 23/03/2012
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de declarações, desacompanhada de documentação hábil e idônea,
não pode ser admitida para modificar Despacho Decisório que denegou o direito
creditório pleiteado.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Consta da decisão recorrida que o fundamento para não reconhecer o direito
creditório é que a simples retificação de DCTF, após a ciência no despacho decisório, e
desacompanhada de documentação hábil e idônea não pode ser admitida para modificar o
despacho decisório que denegou o direito creditório pleiteado. Ademais, não houve
comprovação material do direito creditório que o contribuinte pretendeu utilizar na
compensação.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual aduz suas razões
em que funda sua pretensão, que sintetizo:
- O pagamento indevido decorreu de incorreção na apuração do PIS e Cofins do
período, detectada após revisões internas;
- A retificação da DCTF confirma a existência do crédito e o direito à
compensação;
- Apresenta Planilha de cálculo das apurações de PIS e Cofins no período; DCTF
retificadora, cópia de DARF; Razão contábil dos créditos permitidos e de apuração da
Contribuição.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.656 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.901521/2012-59

É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
Infere-se do despacho decisório que a não homologação da compensação
pleiteada decorreu da ausência de crédito para a quitação de débito vincendo/vencido no
momento do encontro de contas - o crédito decorrente de pagamento indevido em confronto com
o débito confessado em DCTF. A decisão foi proferida eletronicamente, ou seja, sem qualquer
análise de mérito das informações nele prestadas ou baixa para tratamento manual e intimação
do sujeito passivo para prestar esclarecimentos e documentos.
De fato, a recorrente tão-só explicou na manifestação de inconformidade as razões
em que se funda seu direito colacionando DCTFs e PERDCOMPs.
A decisão considerou a DCTF original e não a sua retificadora, transmitida
somente após a ciência no despacho decisório. Assim, o direito ao crédito e as compensações não
foram homologadas sob o fundamento de que a simples entrega da DCTF retificadora não
acompanhada dos documentos comprobatórios não é suficiente para o reconhecimento do pleito.
Em sede de Recurso, a contribuinte aduz que o pagamento que se alega indevido é
decorrente de incorreções na apuração original, detectada após revisão interna. Colaciona
documentos que entende comprovar seu direito: planilha de cálculo das apurações de PIS e
Cofins no período, razão contábil dos créditos permitidos e de apuração da contribuição devida,
cópias da DCTF retificadora e DARF.
Este Colegiado tem flexibilizada o entendimento quanto à exigibilidade de
retificação da DCTF para comprovação do direito creditório antes da prolação do despacho
decisório, nas situações em que o tratamento do Perdcomp tenha sido apenas
eletrônico/automático, desde que haja na instauração do contencioso (manifestação de
inconformidade) elementos indiciários que indubitavelmente já apontavam para a provável
veracidade da pretensão creditória ou que os fundamentos do direito venham melhor assentados
apenas na decisão de primeira instância.
Toma-se como premissa que a singela retificação de DCTF, isoladamente
considerada, não ampara o direito à restituição de indébito, e de outra banda, também não pode,
por si só, ser obstáculo à sua devolução.
In casu, o contribuinte entendeu que a mera retificação da DCTF seria suficiente
paras a análise e reconhecimento do seu pleito e somente na decisão recorrida assentaram-se as
razões do indeferimento do crédito e a exigência de prova material. A interessada, em sede de
recurso voluntário, agora entendendo as razões do indeferimento, providenciou documentos e
melhor elucidação dos fatos e seus fundamentos de direito para a pretensão creditória.
Não se corrobora a exatidão dos valores e explicações apresentadas. Contudo, o
fato de explicitada as razões para a reapuração da base de cálculo da Contribuição e retificada a
declaração necessária que espelha os fatos evocados como corretos, é no mínimo situação que
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.656 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.901521/2012-59

seria analisada pela autoridade fiscal acaso o PER/DCOMP tivesse sido "baixado" para análise
fiscal.
O ponto que importa à solução da lide, com arrimo no princípio da verdade
material, é se os valores consignado no PER/Dcomp e no DCTF retificado correspondem com a
apuração das Contribuições, com respaldo em documentos fiscais e na contabilidade do
contribuinte.
Dessa forma, em face das provas e esclarecimentos carreados aos autos, deverá
o presente processo retornar à Origem para que a autoridade preparadora realize a análise do
mérito do direito creditório, podendo solicitar elementos complementares.

Dispositivo
Diante do exposto, VOTO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário para determinar o retorno dos autos à unidade de preparadora para que realize os
procedimentos que julgar necessários à análise do mérito do direito creditório pleiteado, em face
dos elementos coligidos aos autos.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital